Tribunal: CARF
Processo: 10950.724818/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.724818/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.678 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
MANOEL TOME DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Nos termos da Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo. Neste sentido, não merecem conhecimento
as matérias de defesa levadas à apreciação do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 112/123, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 102/107, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF, de fls. 07/11, lavrado em 10/10/2011, referente ao ano-
calendário de 2009, com suposta ciência da RECORRENTE em 07/12/2011, conforme extrato
de fl. 57.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.724818/2011-05
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724818/2011-05

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista, no montante de
R$ 88.876,74, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 08, a omissão
do RECORRENTE é referente a rendimentos do trabalho recebido da fonte pagadora A.
SANCHES & FEITOSA LTDA - ME (CNPJ: 04.530.185/0001-05), no valor de R$ 1.074,13.

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 09, o
RECORRENTE omitiu o valor de R$ 220.537,35, recebido em ação judicial contra o INSS, com
retenção de R$ 6.616,12 de imposto de renda na fonte, conforme DIRF informada pela Caixa
Econômica Federal.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/05 em 20/12/2011. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
1. Foi informado na DIRPF pagamento a advogados da presente ação no valor de R$
65.902,56 e os documentos foram apresentados;
2. A presente ação refere-se ao período de 104 meses e os rendimentos são recebidos
acumuladamente e deveriam ser tributados como RRA e não somente em um único mês,
conforme IN RFB 1127/2011 e aplica-se o princípio da retroatividade, uma vez que a
instrução normativa é baseada em leis anteriores;
3. A omissão da Fonte Pagadora A Sanches & Feitosa Ltda no valor de R$ 1.074,13 não
acarretará nenhuma diferença no cálculo do IRPF pois o valor é inferior ao limite de
isenção anual;

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 102/107):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724818/2011-05

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial,
o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em anos anteriores a 2010 não poderão ser
tributados na forma do art. 12-A da Lei 7.713/88.
IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Não sendo possível identificar que os pagamentos de honorários advocatícios se referem
à ação judicial que deu origem à omissão de rendimentos, não é possível excluí-los dos
rendimentos tributáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/10/2015,
conforme AR de fls. 111, apresentou o recurso voluntário de fls. 112/123, em 09/10/2015.
Em suas razões, informa que acosta aos autos o Contrato de prestação de serviços
advocatícios, devidamente acompanhados dos respectivos recibos individuais dos dois
advogados que lhe representaram na demanda judicial, para comprovar os honorários de 30%
recebidos pelos advogado nos processos em análise.
Assim requer a revisão dos valores lançados.
Relata ainda que, como a ação judicial refere-se ao período de 104 meses, e os
rendimentos são recebidos acumuladamente como consta na descrição dos fatos e
enquadramento legal, os mesmos devem ser calculados de forma acumuladamente pelo RRA e
não simplesmente tributar em um único mês a tabela do carnê leão 27,5% como foi feito na
notificação de pagamento.
Alega também que é isento de incidência do Imposto de Renda, ante ao fato de
sua renda ser menor que o valor de o enquadraria na tabela de tributação. Relata que ao receber o
Alvará Judicial, determinando o levantamento do valor nele descrito, se este fosse pago
devidamente nos meses correspondentes, não atingiriam o importe sujeito à tributação, sendo,
portanto, indevido, o desconto referente ao Imposto de Renda e, pior, sobre a alíquota máxima de
27,5%.
Conclui que inexiste o fato gerador do imposto (IR), porquanto a renda do
contribuinte recorrente não atingiu o montante necessário à tributação, sendo a sua retenção
equivocada e indevida, dando ensejo ao pedido de restituição dos valores recolhidos
indevidamente aos cofres da Fazenda Nacional.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724818/2011-05

Alega ainda a não incidência do imposto sobre os juros de mora e
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Propositura de Ação Judicial. Não Conhecimento do Recurso Voluntário.
Em primeiro plano, cumpre afirmar que a única matéria em litígio nos autos diz
respeito ao rendimento recebido acumuladamente em decorrência de ação judicial movida em
face do INSS, já que o contribuinte não apresentou em seu recurso manifestação acerca da
omissão de rendimento de R$ 1.074,13, pago pela A. SANCHES & FEITOSA LTDA. – ME.
Tendo em vista que tal valor não foi objeto de recurso restou, portanto, incontroverso o
lançamento neste ponto.
Assim, o objeto deste caso, a ser analisado neste julgamento, restringe-se à
omissão do valor de R$ 220.537,35 decorrentes de ação judicial no 2001.70.03.002215-6 (fl. 14 e
ss).
Contudo, há informação, apresentada em nota do sistema e-processo, de que o
contribuinte “ajuizou a ação no 5000666-45.2016.4.04.7003, em trâmite na 1a Vara Federal de
Maringá (chave 383116203316), tendo como objeto os mesmos fatos discutidos no Processo
Administrativo no 10950.724818/2011-05”.
Neste sentido, mister verificar o objeto da ação judicial proposta, a fim de saber se
engloba a matéria ainda em litígio neste PAF.
De acordo com a Sentença proferida na ação no 5000666-45.2016.4.04.7003, a
mesma teria o seguinte objeto:
Trata-se de "AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
CANCELAMENTO DE COBRANÇA E TUTELA ANTECIPADA" ajuizada por
MANOEL TOME DE SOUZA contra a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL.
Alegou a parte autora, em suma, que: (i) obteve judicialmente a concessão de
aposentadoria, recebendo acumuladamente diferenças relativas a competências
pretéritas; (ii) o Fisco glosou sua declaração de ajuste anual, lançando imposto de renda
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724818/2011-05

relativo às importâncias recebidas judicialmente; (iii) não incide imposto de renda sobre
os juros de mora e honorários advocatícios pagos ao advogado da ação previdenciária,
dada a sua natureza indenizatória; (iv) o imposto de renda sobre os valores recebidos
acumuladamente deve ser apurado pelo regime de competência.
Vê-se que a coincidência de matéria se confunde com a do presente caso, visto
que o contribuinte apresentou as mesmas razões de defesa no recurso voluntário. Resta ter
certeza de que a ação judicial se refere à mesma verba ora discutida.
Ao final da sentença, em sua parte dispositiva, fica claro que a ação judicial
refere-se ao caso objeto deste processo administrativo, pois indica expressamente o número da
notificação de lançamento que lastreia este caso (fl. 07):
3. Dispositivo
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, declarando extinto o processo, com
resolução do mérito (art. 487, I, CPC), para declarar:
a) que no cálculo do imposto de renda incidente sobre as prestações previdenciárias
pagas em atraso ao Autor, de forma acumulada, deve ser considerada a prestação devida
em cada mês de competência e aplicada a alíquota correspondente, conforme tabela
progressiva vigente à época;
b) a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores percebidos pelo autor a título
de juros de mora e sobre os honorários advocatícios pagos aos advogados da ação
trabalhista;
c) a inexigibilidade do débito tributário decorrente da notificação de lançamento
n.o 2010/270577847697351 (Evento 1, NOT11).
A situação da concomitância resta ainda mais evidente no acórdão proferido pelo
TRF4 quando do julgamento do recurso de apelação, onde é mencionado expressamente o
número do processo judicial originário da verba auferida pelo contribuinte, e motivo do litígio
acerca da forma de sua tributação:
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Manoel Tomé de Souza, postulando provimento
jurisdicional que reconheça a aplicabilidade do regime de competência para a aferição
do Imposto de Renda devido sobre os valores recebidos acumuladamente no bojo da
ação previdenciária no 2001.70.03.002215-6 da 2a Vara Federal de Maringá/PR.
Defendeu a não incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios que lhe foram
pagos juntamente com as verbas recebidas, bem como, a exclusão, da base de cálculo do
IR, do valor pago a título de honorários advocatícios na referida demanda. Requereu a
restituição do indébito.
A mencionada ação judicial no 2001.70.03.002215-6 é a mesma objeto do
presente caso (fl. 14 e ss).
Com isso, não restam dúvidas de que o contribuinte levou à apreciação do
Judiciário temas que eram objeto de seu recurso apresentado neste processo administrativo.
Ou seja, verifica-se que a matéria a ser analisada por esta Turma (forma de
tributação do RRA) foi levada à apreciação do Judiciário através da ação no 5000666-
45.2016.4.04.7003, sendo certo que referidas razões não podem mais ser objeto de apreciação na
esfera administrativa, nos termos da Súmula no 01 deste CARF:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724818/2011-05

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desta forma, tendo em vista que cabe ao Judiciário dar a palavra final sobre o
tema, não há mais como discutir o tema na esfera administrativa, pois a decisão judicial sempre
prevalecerá..
Sendo assim, entendo que não merece ser conhecido o Recurso Voluntário
apresentado pela RECORRENTE, mantendo-se o lançamento.
Evidentemente, caso haja decisão judicial definitiva favorável ao contribuinte, o
presente crédito tributário será, obviamente, atingido.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, já que
o tema veiculado na peça recursal é objeto de ação judicial no mesmo sentido, o que evidencia a
concomitância de instâncias.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 210
DF CARF MF
Original